Tribunal: TJSP
Processo: 2231786-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado. Pedido de trancamento da ação penal por conta de o fato imputado ao paciente ser atípico. Princípio da insignificância. Impossibilidade. O pedido de trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo admitida apenas quando restar demonstrado, sem a necessidade de análise acurada de provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado. Pedido de trancamento da ação penal por conta de o fato imputado ao paciente ser atípico. Princípio da insignificância. Impossibilidade. O pedido de trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo admitida apenas quando restar demonstrado, sem a necessidade de análise acurada de provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para seu prosseguimento, não sendo este o caso dos autos. Ademais, o paciente é multirreincidente, circunstância, a princípio, impeditiva de aplicação do referido princípio, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Decisão bem fundamentada. Paciente que é multirreincidente, ostentando várias condenações pelo crime de furto, razão pela qual a manutenção de sua prisão preventiva é medida necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231786-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PLINIO
CESAR DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO -
00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231786-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
2
Habeas Corpus n. 2231786-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital - SP
Paciente: Plinio Cesar da Silva
Voto 2393
Habeas Corpus. Furto tentado. Pedido de trancamento da
ação penal por conta de o fato imputado ao paciente ser
atípico. Princípio da insignificância. Impossibilidade. O
pedido de trancamento da ação penal, em sede de habeas
corpus, é medida excepcional, sendo admitida apenas
quando restar demonstrado, sem a necessidade de análise
acurada de provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa
causa para seu prosseguimento, não sendo este o caso dos
autos.
Ademais,
o
paciente
é
multirreincidente,
circunstância, a princípio, impeditiva de aplicação do
referido princípio, conforme entendimento jurisprudencial
do STJ. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não
cabimento. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312
do Código de Processo Penal. Decisão bem fundamentada.
Paciente que é multirreincidente, ostentando várias
condenações pelo crime de furto, razão pela qual a
manutenção de sua prisão preventiva é medida necessária
para resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração
delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Plinio Cesar da Silva, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
ato do MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi preso em flagrante após ter sido acusado da prática do crime de furto
tentado, tendo o Douto
Magistrado a quo optado pela decretação de sua prisão
preventiva.
Argumenta que o fato imputado ao paciente é
manifestamente atípico, em razão do valor irrisório do bem furtado e com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231786-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
3
princípio da insignificância, razão pela qual o trancamento da ação penal é medida que
se impõe.
Ademais, aduz que o decreto cautelar carece de
fundamentação idônea a justificar a custódia cautelar do paciente, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo se
baseado apenas da gravidade abstrata do delito.
Por fim, afirma que a prisão preventiva seria
desproporcional, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente
provavelmente cumprirá pena em regime aberto.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
determinado o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, requer a revogação da
prisão preventiva ante sua desproporcionalidade e com arrimo na recomendação n. 62
do CNJ contra a proliferação do COVID 19, impondo ao paciente, quando muito,
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo
Penal.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 94/100.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 107/113).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que em 27 de
setembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado o
crime de furto tentado.
De acordo com o depoimento do Guarda Municipal
Marcelo Fukuoka Ferreira, os fatos teriam acontecido da seguinte forma (fls. 05):
Que é Guarda Civil Metropolitano e acompanhado de
seu colega de trabalho ora testemunha estavam em patrulhamento pela Avenida
Ermano Marchetti quando viram a vítima DOUGLAS sinalizar para a viatura. Que
DOUGLAS informou que seu carro havia sofrido uma pane elétrica e que o
indiciado PLINIO havia se oferecido para empurrar o veículo até a calçada e que
este teria se aproveitado da situação para subtrair sua carteira. Que em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231786-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
4
ocorrido abordaram o indiciado que estava próximo e em sua posse encontraram a
carteira da vítima que continha o montante de R$: 13,00 (treze reais), seus cartões
bancários e documentos pessoais. Ante o ocorrido apresentaram o implicado nesta
delegacia para as providencias cabíveis.
Efetuado o flagrante, o Douto Magistrado a quo optou
por sua conversão em prisão preventiva, sob o fundamento de resguardo da ordem
pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal, vide decisão de fls. 71/73.
Confira-se:
Em que pese o delito tenha sido praticado sem o
emprego de violência ou grave ameaça, verifico que
o autuado
é
MULTIRREINCIDENTE
específico,
já ostentando diversas condenações
definitivas anteriores pela prática de crime de furto, de modo que a conversão do
flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração
delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a
delinquir. NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação
ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. (...) Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão
preventiva é necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a
ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal.
Pois bem.
De proêmio, quanto ao pedido de trancamento da ação
penal em virtude da atipicidade da conduta, mormente pelo valor irrisório do bem
furtado, ressalta-se que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é
medida excepcional, sendo admitida apenas quando restar demonstrado, sem a
necessidade de análise acurada de provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231786-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
5
prosseguimento.
Dessa forma, qualquer análise acerca do tema, nesta
fase processual, seria prematura e mero exercício de futurologia, até porque o
referido princípio não é pacificado na jurisprudência, tendo a 5a Turma do STJ,
inclusive, já reconhecido sua inaplicabilidade em casos de reiteração da conduta
delitiva (HC 490497SC2019/0021676-4, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Data de
Julgamento 30/05/2019, T5, Data da Publicação 04/06/2019), o que, aparentemente,
é o caso dos autos, e, ainda que a aplicabilidade do referido princípio já fosse
unanimidade nos Tribunais, não bastaria que o bem subtraído possuísse baixo valor
econômico, sendo necessário observar outros aspectos, os quais demandam dilação
probatória e exame acurado das provas dos autos, o que torna inviável, sob todos os
ângulos, sua análise por meio da via estreita do habeas corpus.
Noutro vértice, da análise perfunctória da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não decorre nenhuma irregularidade formal,
tendo sido apresentadas justificativas concretas para sua segregação cautelar, razão
pela qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal.
Não bastasse, em juízo de cognição sumária, vislumbro
existentes indícios suficientes de autoria e materialidade, a julgar pelo boletim de
ocorrência de fls. 02/04, pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis
pela prisão em flagrante (fls. 05/06), pela declaração da vítima (fls. 07) e por meio do
auto de exibição e apreensão de fls. 08.
Some-se a isso o fato de que, como bem mencionado
pelo Douto Magistrado a quo, o paciente ostenta extensa folha de antecedentes,
sendo, inclusive, multireincidente específico, conforme se observa as fls. 49/60 dos
autos de origem, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva se mostra
necessária para garantia da ordem pública e, sobretudo, para se evitar a reiteração
delitiva.
Por igual sorte, diante do histórico do paciente, dá para
dizer que soa paradoxal acreditar que ele pudesse se comprometer a responder a
todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu endereço, indispensáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231786-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
6
deveres para quem pretende o benefício da liberdade provisória. Ora, se o paciente
não obedece nem as mais comezinhas regras de convívio social, trabalhando com
afinco em desfavor da segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto
em liberdade, e revigorado com a sensação de impunidade, ele permaneceria quieto
em casa, obediente às recomendações da justiça e da autoridade sanitária?1
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado apenas para não ser pego.
Por todo o exposto, a revogação de sua prisão
preventiva, neste momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia
alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
Os requisitos de cautelaridade estão a favor, portanto,
da sociedade, não do paciente.
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não
se vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar
considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro
benefício que pudesse levar a regime de pena mais brando que o fechado.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o
resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos
delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau
destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos
1 A propósito, confira-se a pertinente observação elaborada pelo preclaro desembargador
aposentado Vladimir Passos de Freitas ao site CONJUR: Tudo isto já está alterando a rotina dos
órgãos do Poder Judiciário. O exemplo mais forte é o dos pedidos de Habeas Corpus coletivos, sob a
alegação de receio de contrair o novo coronavírus e muitas vezes se invocando a idade do preso.
Curiosamente, supondo que pessoas que infringiram a lei de forma grave, já que crimes punidos até
oito anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, b) permitem prisão em regime aberto, uma vez soltos,
obedecerão regras das autoridades da saúde, mantendo-se obedientemente, em casa. Acesso em
30/03/2020 em https://www.conjur.com.br/2020-mar-29/segunda-leitura-judiciario-nao-mesmo-
depois-coronavirus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231786-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
7
infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos
graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2.
Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à
possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão
visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena
que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a
critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos
de convicção.
Em arremate, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma
outra medida cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco
acentuado à efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231786-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2393
8
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita
ou confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior
que o faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem
parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem
encaminhada no dia 13/07/20202 pelo Exmo. Secretário de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre os
presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu o
índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então adotadas
e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida contaminação em
escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente PLINIO CESAR DA SILVA.
XISTO RANGEL
RELATOR
2 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos
suspeitos).